Tribunal: STF
Processo: ARE 1439136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, LOTADO NO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA DENOMINADA "INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL" -IRETP, PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/13. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA VERBA E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. TESE INSUBSISTENTE. NORMA CONSTITUCIONAL E DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESTE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I , X e XI, 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se da sentença mantida pelo acórdão recorrido:



    Busca a parte autora, integrante do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias (IGP), a implementação da verba denominada Indenização de Regime Especial de Trabalho Pericial (IRETP) e a condenação do demandado ao pagamento dos valores não adimplidos no importe de 19,25%.



    A respeito do tema, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manifestou-se no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo de n. 4012455-90.2017.8.24.0000, fixando a seguinte tese:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA INTITULADA'INDENIZAÇÃOPOR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL', INSTITUÍDA PELA LEICOMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/13. DEFINIÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA SUA APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. AUTO-APLICÁVEL E HÁBIL PARA PRODUZIR SEUS EFEITOS. VERBA DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO IMPLEMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. A leitura da Lei Complementar n. 610/13 demonstra o seu caráter cogente e sua aplicabilidade imediata, sendo dispensável qualquer ato regulamentador, visto que o legislador já definiu todos os elementos indispensáveis ao implemento da benesse, já que foi definido o percentual; a base de cálculo (art. 6º, caput); para quem é destinada a importância (art. 6º, § 1º); a sua natureza e a impossibilidade de incorporação (art. 6º, § 2º); a vedação de constituir base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 6º, § 3º), bem como as causas em que o benefício não será pago (art. 6º, § 4º e incisos), e a partir de quando surtirá efeitos (art. 15, parágrafo único). (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455-90.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2017).



    Inclusive, afastou expressamente a tese de inconstitucionalidade dos arts. 3º, VIII, e 6º, da LCE n. 610/13 e declarou a sua natureza indenizatória. Do corpo do acórdão, extrai-se ainda:



    "[...] Em que pese a argüição de inaplicabilidade do mencionado dispositivo diante da ausência de lei específica e de regulamentação administrativa, a leitura da norma demonstra o seu caráter cogente e sua aplicabilidade imediata, sendo dispensável qualquer ato regulamentador, visto que o legislador já definiu todos os elementos indispensáveis ao implemento da benesse.



    Da forma como promulgada a Lei Complementar n. 610/13, não se faz necessária a edição de outra lei ou decreto para regulamentar o pagamento do benefício, já que foi definido o percentual; a base de cálculo (art. 6º, caput); está devidamente determinada para quem é destinada aimportância (art. 6º, § 1º); a sua natureza e a impossibilidade de incorporação (art. 6º, § 2º); a vedação de constituir base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 6º, § 3º), bem como as causas em que o benefício não será pago (art. 6º, § 4º e incisos), e a partir de quando surtirá efeitos (art. 15, parágrafo único) [...]"



    Destarte, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente